Tribunal: TJSP
Processo: 1026164-95.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Discussão, nos mesmos autos, a respeito de débitos não reconhecidos pela autora – Banco que reconhece a divergência de assinatura – Fraude configurada – Fato gerador configurado – Apelada que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Administradora de cartão de crédito que não fez prova efetiva da

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Discussão, nos mesmos autos, a respeito de débitos não reconhecidos pela autora – Banco que reconhece a divergência de assinatura – Fraude configurada – Fato gerador configurado – Apelada que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Administradora de cartão de crédito que não fez prova efetiva da relação jurídica entre as partes e da existência do débito – Reconhecimento de inexigibilidade das dívidas – Ilícito caracterizado na remessa do nome da autora a cadastro de inadimplentes – Dever de indenizar configurado – Dano moral presumido (in re ipsa) – Indenizações mantidas – Alteração, de ofício, dos juros de mora – Não configurada litigância de má-fé – Recursos desprovidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026164-
95.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes BANCO
BRADESCARD S/A e ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA -
CARTÕES CAEDU, é apelado PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE MARCHI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026164-95.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.495 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1026164-95.2018 – SOROCABA.
Apelantes: Banco Bradescard S/A e outra.
Apelada: Patrícia dos Santos Andrade Marchi.
Interessadas: Boa Vista Serviços S/A e outras.
Juíza: Cecília de Carvalho Contrera.
Voto 24.495
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Discussão, nos mesmos autos, a respeito de débitos
não reconhecidos pela autora Banco que reconhece
a divergência de assinatura Fraude configurada
Fato gerador configurado Apelada que deixou de
agir com diligência necessária na contratação

Administradora de cartão de crédito que não fez
prova efetiva da relação jurídica entre as partes e da
existência
do
débito

Reconhecimento
de
inexigibilidade das dívidas Ilícito caracterizado na
remessa do nome da autora a cadastro de
inadimplentes Dever de indenizar configurado
Dano moral presumido (in re ipsa) Indenizações
mantidas Alteração, de ofício, dos juros de mora
Não configurada litigância de má-fé
Recursos
desprovidos, com determinação.
1. A sentença de fls. 650/658, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débitos e indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026164-95.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.495 - (jga)
3
dano moral movida pela apelada às interessadas honorários advocatícios de
R$1.000,00, observada justiça gratuita
e parcialmente procedente em
relação às apeladas (dano moral de R$10.000,00 para cada, com juros da
citação) honorários advocatícios de 10% de cada condenação.
O Banco alega que somente houve a negativação do nome da
autora, pois havia um contrato formalizado em nome daquela, inda que
fraudado. Demais, agiu de boa-fé, já que cancelou definitivamente referido
contrato e efetuou o estorno dos débitos. Afirma que tomou todas as cautelas
devidas para que fosse evitada a fraude. Insiste na ausência de dano moral.
Colaciona jurisprudência. E ,caso assim não se entenda, pede a redução do
quantum fixado (fls. 660/682).
A Administradora de Cartão de Crédito Palma Ltda. também
recorre. Sustenta que não praticou qualquer ilícito na remessa do nome da
autora aos cadastros de inadimplentes, visto que a dívida existe decorrente
de cartão de crédito. Todavia, perdeu seu histórico, devido à migração de
sistema, e por isso não possui os documentos referentes à contratação. Insiste
na ausência de responsabilidade, a afastar sua condenação por dano moral,
conforme julgados que cita. Ou, caso mantida da condenação, de rigor sua
redução, já que excessivo o valor arbitrado (fls. 697/709).
A autora respondeu os recursos (fls. 716/725 e 726/735). Nesta
última, arguida litigância de má-fé.
É o relatório.
2. Recursos infundados. Trata-se de ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026164-95.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.495 - (jga)
4
inexistência e indenização por dano moral, em que a autora alega ter sido
surpreendida com a existência de apontamentos em seu nome por dívidas que
desconhece, já que nunca manteve relações jurídicas com as rés. Afirma que
nunca foi notificada das negativações. Justifica que os débitos não possuem
relação entre si, no entanto, ingressou cm uma só ação, para evitar da
aplicação da súmula 385 do STJ. Pede a declaração de inexistência dos
débitos e indenização por dano moral (fls. 01/78 e 89/99).
Em decisão saneadora, foi determinada a realização de perícia
grafotécnica (fls. 523/526).
O banco réu, Bradescard S/A, então, informou da desnecessidade
de realização da perícia, já que “pela simples análise ocular, se verifica que a
assinatura que consta no termo de adesão a cartão é divergente da
assinatura da autora que constam nos documentos por ela juntados” (vide
fls. 528/529).
Portanto, incontroversa a fraude no tocante ao suposto débito
com o Banco.
De fato, a lide resolve-se pela aplicação do artigo 14 do Código
do Consumidor. Com isso, devem ser acolhidos os pedidos da autora até
porque, a relação é de consumo (súmula 297 do STJ).
Nessas condições, o Banco haveria de provar responsabilidade
exclusiva da autora pelo ocorrido, o que inexiste.
Nesse contexto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026164-95.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.495 - (jga)
5
objetiva da apelante, nos termos da súmula 479 do STJ, verbis: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Em relação ao débito com a Administradora de Cartão de Crédito
Palma Ltda., a ré afirma, em contestação, da licitude de sua conduta, já que a
dívida é decorrente da utilização de cartão de crédito para realização de
compras pela autora (fls. 228/236) sem trazer documento algum que
comprove suas alegações, a legitimar a inscrição de fls. 89/99.
Dessa forma, não comprovada a regularidade das negativações
efetuadas pelas rés, era mesmo caso de procedência da pretensaÞo
declaratória de inexigibilidade das dívidas.
Quanto ao dano moral, é o denominado in re ipsa. Além disso,
as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC) apontam para situação de
angústia, sofrimento, ansiedade e revolta por parte da apelada tudo a povoar
o espírito daquele que se viu na situação apontada.

Devido o dano, resta se lho arbitre. Para fixação da indenização,
na espécie, à falta de critério legal objetivo, de se levar em consideração a
condição econômica das partes e as consequências do ato dentre outras
coisas.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026164-95.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.495 - (jga)
6
elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque
tem finalidade compensatória.
Em suma, o quantum a ser pago deve ser apto a compensar,
suficientemente, o dano e a desestimular reincidência, não
devendo, em situação alguma, gerar enriquecimento, o que feriria os
princípios que regem a matéria (razoabilidade e proporcionalidade). Nesse
contexto, circunstancialmente, de se manter o valor indenizatório fixado na
sentença (R$ 10.000,00 a cargo de cada uma das rés fl. 657, itens B e C)
adequado, considerando as consequências do fato para a apelada e a
capacidade econômica das rés.
No entanto, tratando-se de relação extracontratual, os juros de
mora deverão fluir do evento danoso (súmula 54, STJ), e não da citação,
como feito na sentença (fl. 657). Aqui a determinação.
Sobre a possibilidade de alteração, de ofício, de seu termo inicial,
veja-se jurisprudência do STJ mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 535 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
APLICAÇÃO
DO
VERBETE
SUMULAR N.o 54/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONSECTÁRIO LEGAL. REFORMATIO IN PEJUS NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026164-95.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 24.495 - (jga)
7
2.
Nas
ações
envolvendo
responsabilidade
civil
extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso (Súmula n.o 54/STJ). 3. Os juros de mora
constituem matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus
quando já inaugurada a competência desta Corte
Superior. (Precedente: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 15/12/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl nos EDcl no
REsp 998935 / DF Relator: Ministro Vasco Della Giustina
(desembargador convocado do TJ/RS) Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 22/02/2011 Data da
Publicação/Fonte: DJe 04/3/2011) (g.n.).
Por fim, não configurada litigância de má-fé das apelantes (vide
fl. 735, item 9.), uma vez que não se vislumbra tenham suas condutas
possibilidade de ser enquadrada em quaisquer dos incisos do artigo 80 do
CPC. Afinal, limitaram a defender ponto de vista jurídico que entenderam
conveniente.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença. Por fim, na forma
do artigo 85, § 11o, do CPC, a verba honorária devida ao patrono da autora é
majorada para 12% de cada condenação.
3.
Pelo
exposto,
desproveem-se
os
recursos

com
determinação.

Vicentini Barroso